Tribunal: TJMT
Processo: 1032978-43.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032978-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIANE GIL DA SILVA - CPF: 537.683.371-20 (EMBARGANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ - CPF: 715.046.561-72 (EMBARGADO), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMISSÃO NA POSSE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MATÉRIA ESTRANHA AO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que desproveu Apelação Cível em Ação de Imissão na Posse, alegando omissão quanto à análise da nulidade do contrato de compra e venda, suposta propriedade da embargante há mais de 25 anos, e necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter analisado a alegação de nulidade do contrato de compra e venda e a suposta propriedade da embargante sobre o imóvel objeto da ação de imissão na posse.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. A ação de imissão na posse possui natureza possessória com cognição limitada à verificação da existência de título de propriedade válido e da caracterização da posse injusta exercida pelo réu, não comportando discussão sobre nulidade contratual ou outros aspectos dominiais que devem ser discutidos em ação própria.

5. O acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, concluindo pela propriedade da embargada comprovada por meio de registro imobiliário e pela caracterização da posse da embargante como precária e injusta, por permanecer no imóvel mesmo após a alienação, sem apresentação de justo título.

6. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Nas ações de imissão na posse, a cognição limita-se à verificação da existência de título de propriedade válido e da caracterização da posse injusta, não comportando discussão sobre nulidade contratual ou outros aspectos dominiais que devem ser discutidos em ação própria."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
ELIANE GIL DA SILVA
contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1032978-43.2019.8.11.0041, em desfavor de ELAINE CRISTINA MASCENA MUNIZ, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO – PROPRIEDADE REGISTRADA – POSSE PRECÁRIA – NOTIFICAÇÃO PARA DESOCUPAÇÃO – DESCUMPRIMENTO – ESBULHO POSSESSÓRIO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta por Eliane Gil da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Imissão na Posse movida por Elaine Cristina Mascena Muniz, julgou procedente o pedido, concedendo, em definitivo, a imissão da parte autora na posse do imóvel adquirido em leilão, determinando a desocupação compulsória e condenando a parte requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

II – Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à legitimidade da posse da apelante sobre o imóvel, considerando-se a aquisição do bem pela apelada em leilão público e a recusa da apelante em desocupá-lo mesmo após notificação.

III – Razões de decidir

3. A propriedade da apelada foi devidamente comprovada por meio da matrícula do imóvel junto ao Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, nos termos do art. 1245 do CC/2002, consolidando a transferência do bem.

4. A posse exercida pela apelante é caracterizada como precária e injusta, pois após a alienação do bem, permaneceu no imóvel sem apresentação de justo título que legitimasse sua permanência, incorrendo em esbulho possessório, conforme os arts. 1200 e 1228 do CC/2002.

5. A resistência injustificada da apelante à desocupação, inclusive mediante tentativa de negociação para deixar o imóvel, reforça a conclusão de que sua permanência se dá de forma indevida e de má-fé.

IV – Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Consolidada a propriedade por meio de registro público, é devida a imissão na posse ao adquirente, não havendo direito de permanência ao ocupante sem título legítimo."

Em seus embargos de declaração (ID 284282384), a embargante alega a existência de omissão no acórdão, sob os seguintes argumentos:

1) Que o acórdão foi omisso por deixar de analisar a questão da nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a embargada e a Caixa Econômica Federal;

2) Que não foi analisada a questão da existência de propriedade da embargante há mais de 25 anos e a dúvida sobre a legalidade do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal sem comprovação nos autos;

3) Que deveria ser determinada a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda para esclarecer os fatos;

4) Que a posse da embargante é exercida há mais de duas décadas, não podendo ser tratada como mera invasora, tendo adquirido o imóvel da Caixa Econômica Federal mediante contrato de compra e venda de unidade isolada e mútua com obrigação e hipoteca, quitada há mais de 25 anos;

5) Que efetuou o pagamento do valor de R$ 25.507,65 em 23 de outubro de 2008, conforme documentos acostados à peça defensiva.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para modificar o acórdão guerreado.

Em contrarrazões (ID 285034893), a embargada sustenta que os embargos declaratórios têm nítido caráter protelatório ou revelam falta de conhecimento técnico da embargante, insistindo em rediscussão de matéria já decidida. Argumenta que a ação de imissão na posse é de cognição limitada, não suportando discussão sobre nulidade de contrato formulado por terceiro que nem mesmo é parte do processo. Pugna pelo desprovimento do recurso, com aplicação de multa por conduta protelatória/temerária e litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissão no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, não se verifica a presença de omissão apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos.

Quanto à alegada omissão sobre a nulidade do contrato de compra e venda firmado entre a embargada e a Caixa Econômica Federal, bem como a suposta propriedade da embargante há mais de 25 anos, cumpre esclarecer que tais questões não foram enfrentadas no acórdão por se tratar de matéria estranha ao âmbito de cognição da ação de imissão na posse.

A ação de imissão na posse possui natureza possessória, com cognição limitada à verificação da existência de título de propriedade válido (registro imobiliário em nome do autor) e da caracterização da posse injusta exercida pelo réu.

No caso em tela, o acórdão embargado analisou adequadamente a matéria, concluindo pela propriedade da embargada, comprovada por meio da matrícula do imóvel registrada no Cartório do 6º Ofício de Cuiabá, e pela caracterização da posse da embargante como precária e injusta, por permanecer no imóvel mesmo após a alienação, sem apresentação de justo título que legitimasse sua permanência.

Como bem destacado no acórdão embargado: "Nos termos do artigo 1245 do Código Civil, a transferência de propriedade se opera com o registro do título translativo no Registro de Imóveis, o que efetivamente ocorreu". Nesse sentido, a propriedade da embargada restou devidamente comprovada, o que lhe confere o direito de ser imitida na posse do bem, conforme previsto no art. 1.228 do Código Civil.

Quanto à alegação de nulidade do leilão realizado pela Caixa Econômica Federal e à pretensão de inclusão desta no polo passivo da demanda, trata-se de questão que deve ser discutida em ação própria, não sendo cabível sua apreciação nos autos de ação possessória.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Ressalte-se, por oportuno, que a embargante traz, em seus embargos de declaração, argumentos relativos a um suposto acórdão proferido em Agravo de Instrumento nº 1014411-87.2019.8.11.0000, mencionando erro material e modificação de decisão liminar. Contudo, essas questões não guardam relação com o acórdão ora embargado, que diz respeito ao julgamento da Apelação Cível nº 1032978-43.2019.8.11.0041, e não ao Agravo de Instrumento mencionado.

Destarte, verifica-se que os embargos possuem natureza claramente infringente, buscando a rediscussão da matéria já decidida, o que não é possível na via eleita.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material no acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025